Tribunal: TJMT
Processo: 1025256-84.2021.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-14
Data de publicação: 2024-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025256-84.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Prestação de Serviços, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CRISTIANE CRUZ DOS SANTOS - CPF: 836.932.891-15 (APELANTE), RAFAEL HENRIQUE CRUZ DOS SANTOS - CPF: 966.725.601-49 (ADVOGADO), MARISE CRUZ DOS SANTOS - CPF: 065.838.571-20 (APELANTE), FERNANDO CESAR FREDERICO - CNPJ: 15.502.162/0001-03 (APELADO), JULIANA MACEDO FOLES - CPF: 026.541.851-84 (ADVOGADO), LINDOLFO MACEDO DE CASTRO - CPF: 025.681.166-09 (ADVOGADO), RESIDENCIAL GERIÁTRICO CASANOVA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – LIQUIDEZ E CERTEZA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – INDEFERIMENTO – EXCESSO DE EXECUÇÃO – DEMONSTRAÇÃO DE PAGAMENTO PARCIAL DO DÉBITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Na espécie, o contrato de prestação de serviços preenche todas as obrigações contratuais de liquidez, certeza e exigibilidade, nos termos do art. 784, III, do CPC.

A inversão do ônus da prova é matéria que fica a critério do juiz, se verificada a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência, conforme são as regras ordinárias de experiências.

Demonstrado o pagamento parcial do débito, é de reconhecer o excesso de execução e determinar o abatimento sobre o valor pago efetivamente comprovado.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1025256-84.2021.8.11.0041

APELANTE: CRISTIANE CRUZ DOS SANTOS, MARISE CRUZ DOS SANTOS

APELADO: FERNANDO CESAR FREDERICO

TERCEIRO INTERESSADO:
RESIDENCIAL GERIÁTRICO CASANOVA

Proc. referência
: Embargos à Execução n. 1025256-84.2021.8.11.0041 -

6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Apelação
interposta por Cristiane Cruz dos Santos e por Marise Cruz dos Santos.

AÇÃO
:

Embargos à Execução opostos por Cristiane Cruz dos Santos e por Marise Cruz dos Santos em desfavor de Residencial Geriátrico Casanova, representada pelo sócio administrador Fernando Cesar Frederico.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá)
julgou parcialmente
procedentes os pedidos da ação para:
a)
reconhecer a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor;
b)
reconhecer a ausência de força executiva do cheque apresentado;
c)
reconhecer o excesso de execução;
d)
amortizar os valores comprovadamente já pagos.

Considerada a sucumbência recíproca, determinou o rateio entre as partes, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma, o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pela embargante, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais).

APELO
: as apelantes sustentam, em síntese, a ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do título extrajudicial exequendo, bem assim a necessidade da inversão do ônus da prova e, ainda, o excesso de execução com relação à cobrança das mensalidades do ano de 2017. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença impugnada e julgar totalmente procedentes os pedidos da demanda.

CONTRARRAZÕES
: apresentadas no Id. 192743201.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso está em saber se é caso de reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos dos Embargos de Devedor, a fim de reconhecer a ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do título extrajudicial exequendo, saber é caso de inversão do ônus da prova e, ainda, se houve excesso de execução quanto às mensalidades do ano de 2017.

Na origem, trata-se de Ação Execução de Título Extrajudicial, que tem por objetivo receber a quantia de R$ 51.290,91 (cinquenta e um mil duzentos e noventa reais e noventa e um centavo), atualizada até 23 agosto de 2018, referente ao Instrumento Particular de Contrato de Prestação de Serviços do Residencial Geriátrico Casannova, firmado em 20 de julho de 2014, para hospedagem do idoso Sr. João Jose Silva Cruz.

Consta da execução que as executadas efetuaram os pagamentos das mensalidades de 2014 a até março de 2017.

Opostos os Embargos de Devedor, as embargantes suscitam o excesso de execução, ao fato de que os exequentes não levaram em consideração todos os pagamentos realizados no decorrer do ano de 2017, que resta pendente apenas a mensalidade de janeiro de 2018.

A sentença julgou parcialmente procedentes os Embargos de Devedor, por conseguinte, reconheceu como devido o montante de R$ 37.000,00 (trinta e sete mil reais).

De início, observa-se que o título executivo em questão se apresenta revestido de exigibilidade, e encontra-se apto a embasar a ação executiva.

Extrai-se dos autos executivos eletrônicos na origem (Processo n. 1028874-42.2018.8.11.0041) que a execução está embasada por “Instrumento Particular de Contrato de Prestação de Serviços do Residencial Geriátrico Casanova” (Id. 15109400 - págs.

10-12 – Execução) devidamente assinado pelas partes e por duas testemunhas, preenchendo o requisito dos art. 784, inciso III, do CPC, a saber:

Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais:

(...).

III - o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas;

O aludido contrato teve como objeto a hospedagem do idoso João José da Cruz na referida casa geriátrica.

É possível verificar do contrato, também, a obrigação das contratantes/executadas em pagar o preço e datas combinados (Cláusula 13.1).

Nesse contexto, observa-se que o contrato preenche todas as obrigações contratuais de liquidez, certeza e exigibilidade, como consignado na sentença.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO –
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – TÍTULO REVESTIDO DAS FORMALIDADES LEGAIS - PRESSUPOSTOS DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE PREENCHIDOS
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Da análise de todo o processado, verifica-se que o título que embasa a execução, encontra-se investido dos requisitos que lhe conferem executividade, mormente porque está assinado, além do devedor, por duas testemunhas, nos termos do art. 784, III, do CPC. (N.U 0031197-08.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/12/2020, Publicado no DJE 21/01/2021) (g.n)

Quanto à inversão do ônus da prova para que seja ônus da parte embargada comprovar a quitação dos débitos, tem-se que, i
ndependente da relação ser consumerista,

certo é que a pretendida inversão do ônus da prova não é automática, vale dizer, desafia a análise do julgador sobre a conveniência da pretendida inversão da prova
.

Neste sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RELAÇÃO DE CONSUMO - HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA OU VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES - NÃO VERIFICAÇÃO - INDEFERIMENTO.
-
Nos termos do art. 6o, VII do CDC, a inversão do ônus da prova não é automática, devendo ser deferida, quando o juiz verificar a presença dos requisitos específicos, isto é, a verossimilhança das alegações daquele que a requer ou a hipossuficiência técnica da parte para produzir a prova pleiteada
.
- Não restando demonstrada a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência técnica da agravante, impõe-se o indeferimento da inversão do ônus da prova.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.20.067300-2/001, Relator(a): Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier , 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/08/2020, publicação da súmula em 11/08/2020) (grifei).

Inclusive, no tocante as regras do CDC, por se tratar de Lei, a aplicação independe de pedido, fato que afasta até mesmo a utilidade deste pleito. Ademais, a aplicação, por si só, desta regra, não assegura a procedência dos pedidos formulados, porquanto somente a análise de cada caso concreto é que se verificará eventual abusividade passível de alteração.

Neste sentido, veja a ementa lançada no Agravo n. 127326/2015, julgado por esta e. Câmara:

AGRAVO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS - CHOQUE ELÉTRICO - LESÃOES – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - DECISÃO EM CONSONÃNCIA COM AS ORIENTAÇÕES JURISPRUDENCIAIS - AGRAVO COM SEGUIMENTO NEGADO POR SE REVELAR MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE (ART. 557, CAPUT, DO CPC) - DECISÃO MANTIDA.

Inversão do ônus da prova é matéria que fica a critério do juiz, se verificada a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência, conforme é as regras ordinárias de experiências
.

Aliás, no tocante as regras do CDC, por se tratar de Lei, a aplicação independe até mesmo de pedido, fato que afasta a utilidade deste pleito. Ademais, a aplicação, por si só, desta regra, não assegura a procedência dos pedidos formulados, porquanto somente a análise de cada caso concreto é que se verificará eventual abusividade passível de alteração
.

Assim, com ou sem pedido, certo é que a inversão do ônus da prova, ainda que verificada a relação consumerista, não se revela como regra aplicada automaticamente, porquanto depende da análise do julgador e o indeferimento não se mostra como decisão teratológica, máxime se não verificada a hipossuficiência.

Nesse sentido, não comporta reformas a parte da sentença que consignou:

“(...) o dispositivo autoriza o julgador a invertê-lo quando convencido da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência da parte que a postula, o que não é o caso dos autos”.

Além do mais, como bem registrado pela sentença, inviável exigir do credor fazer prova de fato negativo, por se tratar de prova diabólica, cabe ao devedor fazer prova do pagamento do débito.

Nesse contexto ressaltou:

“Caberia às embargantes apresentar documentos hábeis para comprovar a quitação da obrigação. Ora, as embargantes afirmam que o pagamento era feito por diversas modalidades, como depósitos e transferências e, às vezes, até em espécie. Portanto, considerando a impossibilidade de inversão do ônus da prova, era dever das embargantes trazer aos autos os comprovantes dos depósitos, o extrato bancário sinalizando as transferências, assim como os recibos assinados quando do pagamento em espécie”.

De outro turno, dos documentos juntados com a inicial do Embargos de Devedor, verifica-se que as autoras apelantes comprovaram o pagamento realizado no dia
16/01/2017
, no valor de R$4.200,00, o pagamento realizado na data de
02/03/2017
, no valor de R$2.100 (Id. 192744721 – pág. 1), o pagamento feito no dia
31/01/2017
, no valor de R$4.000,00 (192744725 – pág. 1), o pagamento efetivado na data de
27/2/2017
, no valor de R$4.000,00 (192744725 - pág. 2), o pagamento realizado na data de
31/3/2017
, no valor de R$4.000,00 (Id. 192744725 - pág. 3), bem assim o pagamento efetivado na data de
27/7/2017
, no valor de R$5.000,00 (Id. 192744725 - pág. 4) dos serviços de hospedagem do Sr. João José da Cruz.

Sucede que a cobrança se refere ao débito a partir de
abril

do ano de 2017
.

Em que pese as embargantes afirmarem que efetuaram o pagamento de todos os meses do referido ano de 2017, que está pendente apenas a mensalidade de janeiro de 2018, comprovam apenas o pagamento parcial do débito. Sobre essa questão, registrou a sentença, cujo fragmento se corrobora e transcreve:

“Verifica-se que o segundo comprovante acostado no ID 60537134, embora quase ilegível, permite constatar o envio de TED no valor de R$2.100,00 (dois mil e cem reais), da conta da embargante Cristiane, para a conta do embargado Fernando.

Considerando que a mensalidade tinha como valor real a importância de R$4.000,00 (quatro mil reais), verifica-se que o TED do mês de março foi referente a apenas parte da mensalidade.

Nesse caso, evidente que o exequente reconhece o pagamento parcial do mês de março 2017, na medida em que cobra R$42.000,00 (quarenta e dois mil reais) e não os R$44.000,00 (quarenta e quatro mil reais), sendo certo que a diferença resultante de R$2.000 (dois mil reais) diz respeito ao adimplemento parcial do mês do referido mês.

Do excesso de execução e do abatimento dos valores pagos

A parte embargante pede a amortização dos valores que já pagou
. Dos documentos acostados, considerando que o recibo do mês de janeiro de 2017 não diz respeito ao objeto da lide, e que o do mês de março já se encontra fora do cálculo do valor total executado,
resta reconhecer o excesso de execução e realizar o abatimento do valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), considerando a apresentação de recibo emitido pela clínica do embargado
(ID 60538320).

(...)

Nessa toada, o embargado faz jus ao montante de R$37.000 (trinta e sete mil reais), que devem ser atualizados monetariamente e acrescido de juros de mora”.

A sentença se mostra escorreita e não comporta reformas, é caso de ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
, mantém-se inalterada a sentença impugnada.

Por aplicação ao disposto no art. 85, §11, do CPC, majoram-se os honorários advocatícios em desfavor da parte recorrente para 15% (quinze por cento) do proveito econômico obtido nos Embargos à Execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2024